Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-08.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-08.2021.8.14.0401

APELANTE: ALDECI VIEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo majorado pelo uso de arma. pedido de decote da causa de aumento. impossibilidade. as provas dos autos demonstram que o recorrente efetivamente empregou a arma de fogo no crime. majorante mantida. apelo improvido.

A jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência majorante do uso de arma de fogo, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. Esse é o entendimento da Súmula 14 do TJ/PA:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Na hipótese em tela, as testemunhas declararam em juízo que o recorrente anunciou o roubo, munido de uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, marca Rossi, o qual foi, inclusive,
apreendido em sua posse
, quando da prisão em flagrante. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Precedentes. Logo, não há que se falar em decote da majorante do §2º - A, inciso I, do art. 157 do CPB.
Recurso conhecido e improvido.

Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALDECI VIEIRA DA COSTA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão,
em regime semiaberto
, mais dezoito dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º - A, inciso I, c/c o art. 70, todos do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

10ª

Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pelo decote da majorante do §2º-A, inciso I, do art. 157 do CPB, pois a suposta arma utilizada não teria sido apreendida e periciada, a fim de ser aferida a sua potencialidade lesiva.
Ao final, postulou pelo

provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis

também

se manifestou pelo improvimento da apelação
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] No dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 13h10min, em uma parada de ônibus localizada na Avenida Augusto Montenegro, em frente ao Conjunto Enéas Resque, bairro do Parque Verde, nesta cidade, o denunciado, mediante grave ameaça perpetrada com uma arma de fogo do tipo revólver, subtraiu os aparelhos celulares Motorola Moto G8 e Samsung Galaxy J7 das vítimas. Na ocasião, o denunciado apareceu em uma bicicleta preta, abordou as ofendidas, mãe e filha adolescente, sacou o revólver que portava, exigiu a entrega de seus celulares e, depois de a menor G. D, dos S. se recusar a obedecê-lo, apontou o artefato para seu peito e recebeu os aparelhos das mãos de sua genitora, R. D. dos S., evadindo-se na bicicleta rumo ao Bairro Sideral. Em seguida, a vítima R. D. dos S, acionou uma guarnição da Polida Militar que estava em ronda ostensiva pelas redondezas, relatou os fatos, descreveu o autor e os agentes iniciaram trabalho de busca, até que, na Quadra 26 do Conjunto Ariri Bolonha, bairro do Sideral, a viatura policial aproximou-se do denunciado, que, na tentativa de fuga, colidiu com o automóvel e caiu ao solo, instante em que foi capturado na posse dos bens subtraídos das ofendidas e da arma de fogo, então apreendidos (autos de fls. 19 e 21). [...]” (SIC)

DA DOSIMETRIA DE PENA

Analisando os autos, observo que o inconformismo do apelante se limita ao cálculo de pena, especialmente quanto
a

majorante

de arma de fogo
.
Assim, transcrevo a dosimetria
,
verbis
:

“[...] Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; Antecedente Judicial (ID 78988192): responde a outro processo criminal, porém, é considerado tecnicamente primário, em atenção ao preceito da Súmula 444 do STJ; Conduta Social e Personalidade: foram relatadas pelas duas pessoas arroladas pela defesa, as quais disseram que o réu não era afeto à prática delitiva e que possuía, ao tempo do crime, trabalho com reciclagem; O motivo do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo; circunstâncias do crime: restaram demonstradas nos autos, porém nenhuma estranha à figura típica do crime, capaz de ser valorada sem que isso incorra em bis in idem; consequências: fora o abalo psicológico, a motocicleta foi devolvida à vítima; Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não há elementos para aferir a situação econômica do réu, mas está representado pela Defensoria Pública. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base no mínimo previsto para o tipo 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) Dias-Multa. Na segunda fase do cálculo não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição da pena a serem consideradas. Todavia, milita em desfavor do réu a causa especial de aumento, prevista no art. 157 §2º - A – I do CPB (uso de arma de fogo), motivo pelo qual aumento a reprimenda em 2/3 (dois terços), passando a valorá-la em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 dias-multa. Considerando que o réu, mediante uma ação, cometeu o crime de roubo contra duas vítimas identificadas, caracterizando-se o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), aumento a pena anterior em 1/6 (um sexto) ficando condenado, definitivamente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época do fato, nos termos do art. 60 do CP. Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33 §§1º, 2º “b” do CP.”

No que tange ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que o pleito defensivo não merece acolhimento, pois a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência desta causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova
[1]
.
Assim, assevera a Súmula 14 do TJ/PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Na hipótese em tela, as testemunhas declararam em juízo que o recorrente anunciou o roubo, munido de uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, marca Rossi,
o qual foi, inclusive, apreendido em sua posse, quando da prisão em flagrante (fl. 31).

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Segue a
jurisprudência
abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Logo, não há que se falar em decote da majorante do
§2º-A, I, do art. 157 do CPB. Logo, o improvimento

do apelo se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

Belém, 02/10/2023